Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707729-15.2020.8.07.0018 APELANTE: ERIKA JUCA KOKAY, ISRAEL MATOS BATISTA, PAULA MORENO PARO BELMONTE, IZALCI LUCAS FERREIRA, LEILA GOMES DE BARROS REGO, JOSE ANTONIO MACHADO REGUFFE, FABIO FELIX SILVEIRA, ARLETE AVELAR SAMPAIO, FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de perda do objeto recursal suscitada em contrarrazões. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora